Tribunal: TJBA
Processo: 8000140-64.2020.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000140-64.2020.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVA ITARANA

Advogado(s)
:
JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO

APELADO: VIABAHIA CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A.

Advogado(s)
:
PEROLA DE ABREU FARIAS CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO. CONCESSÃO DE RODOVIA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA ANTT. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. REGULARIDADE.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de dec
laração opostos pelo Município de Nova Itarana contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu a ilegalidade da cobrança de Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF) em face de concessionária de rodovia federal, ao fundamento de ausência de competência fiscalizatória municipal e inexistência de exercício efetivo de poder de polícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto às teses suscitadas pelo embargante; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da controvérsia; (iii) determinar se o alegado fato superveniente (encerramento da concessão) pode ser apreciado na via eleita; (iv) verificar a regularidade da fixação de honorários advocatícios em sentença ilíquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente as questões essenciais ao julgamento, não havendo omissão quando a decisão adota fundamentos aptos a sustentar a conclusão, ainda que não examine todos os argumentos das partes.

4.
Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

5.
A tentativa de reabrir a discussão sobre a competência fiscalizatória municipal configura inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a via dos aclaratórios.

6.
A alegação de fato superveniente não pode ser conhecida, pois não foi regularmente introduzida nos autos nem submetida ao contraditório, sendo vedada a inovação recursal em embargos de declaração.

7.
A fiscalização da exploração de rodovia federal concedida compete ao poder concedente e à ANTT, afastando a atuação municipal e, consequentemente, a incidência da TFF sem demonstração de efetivo poder de polícia.

8.
A cobrança de taxa exige o exercício concreto de atividade fiscalizatória, não sendo suficiente a mera previsão legal da atuação estatal.

9.
A fixação de honorários advocatícios com base no valor da causa, em hipóteses de sentença ilíquida ou de proveito econômico inestimável, está em conformidade com o art. 85 do CPC e a jurisprudência do STJ.

10.
O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados
.

Tese de julgamento
:

1.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2.
A cobrança de taxa de fiscalização exige o efetivo exercício do poder de polícia pelo ente tributante.

3.
É indevida a Taxa de Fiscalização de Funcionamento sobre atividade inerente à concessão de rodovia federal sujeita à regulação da ANTT.

4.
É vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração.

5.
A fixação de honorários com base no valor da causa é válida quando o proveito econômico for inestimável ou a sentença for ilíquida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 175; CPC, arts. 1.022, 1.023, 1.025, 489, §1º, 493 e 85, §§2º e 4º; Lei nº 8.987/1995, art. 29; Lei nº 10.233/2001, art. 24.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.302.556/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 19/12/2018; STJ, AgRg no AREsp 266.029/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2012; STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.221.170/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 10/03/2011; STJ, EDcl no REsp 1.133.262/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 28/09/2010; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.094.875/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 19/12/2017; STJ, REsp 1.111.234/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 21/05/2010; STJ, AgRg no REsp 1.280.871/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2011; STJ, AgInt no AREsp 1.573.573/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 19/12/2019; STJ, AgInt no REsp 1.746.072/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 01/03/2019; STJ, AgInt no AREsp 1.094.875/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 19/12/2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º
8000140-64.2020.8.05.0006
,
em que figura, como
Embargante, o

MUNICÍPIO DE
NOVA ITARANA
,
e, como
Embargad
a
,
VIABAHIA CONCESSION
Á
RIA DE RODOVIAS S.A.

Acordam
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA